Tribunal: TJBA
Processo: 8045732-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045732-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIBERTO MARQUES LOPES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, ALEXSANDRO DA SILVA LIMA, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO

AGRAVADO: NEIDE DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL ROZENDO COSTA JUNIOR, MATHEUS ASSIS SANTOS GOIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ERIBERTO MARQUES LOPES DE OLIVEIRA e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento, rejeitou exceção de pré-executividade. Os agravantes alegaram, em síntese, cerceamento de defesa, ausência de despacho saneador e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de matérias processuais, inclusive de ordem pública, já acobertadas pela coisa julgada e preclusão, por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se houve efetivo cerceamento de defesa na ação originária de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido arguídas por meio de apelação, ainda que se trate de questões de ordem pública, pois a preclusão temporal se consumou com o trânsito em julgado da sentença.

4. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que independam de dilação probatória, não se prestando à reabertura de debate sobre mérito já definitivamente julgado.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de comparecer à audiência de conciliação e não apresenta pedido específico de produção de provas, atraindo a preclusão lógica e incidindo a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. A interposição de recurso com alegações infundadas e já superadas caracteriza litigância de má-fé, autorizando a manutenção das sanções aplicadas pelo juízo de origem.

7. Não se justifica, todavia, a majoração da multa por má-fé, na ausência de dolo processual específico apenas pela interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A preclusão temporal e a coisa julgada material impedem a rediscussão, por meio de exceção de pré-executividade, de questões que deveriam ter sido impugnadas por apelação.
ii)
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.
iii)
Não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de participar dos atos processuais regularmente designados, atraindo a preclusão lógica.
iv)
A reiteração de medidas protelatórias e infundadas caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 931, 937, 187, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2370710/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8045732-76.2025.8.05.0000
interposto
por
ERIBERTO MARQUES LOPES DE OLIVEIRA e outros (2)
, que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença (processo nº
0514893-19.2016.8.05.0080
)
contra
ele ajuizada
por
NEIDE DE OLIVEIRA COSTA e outros
,
ora Agravad
as.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA